Tribunal: TJDFT
Processo: 0721464-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721464-38.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GERSON DOS SANTOS ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. TESES ANALISADAS E AFASTADAS NA SENTENÇA, E CONFIRMADAS EM SEDE DE APELAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FATOS NOVOS NÃO LANÇADOS PELA DEFESA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 621, INCISOS I, II e III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. A Revisão Criminal é um procedimento autônomo de impugnação, cuja fundamentação é vinculada, cingindo-se aos casos taxativos do art. 621 do CPP. 2. Oferecidas aos jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se inadmissível que o Tribunal, em sede de Revisão Criminal, desconstitua a opção do Conselho de Sentença sufragando, para tanto, tese contrária. 3. A Revisão Criminal não se presta a substituir a apelação criminal e nem ao reexame de provas já apreciadas nas duas instâncias ordinárias, em que as teses defensivas foram exaustivamente debatidas e afastadas. 4. Não demonstrada a imprescindível contrariedade à lei ou à prova dos autos, nem sendo apresentados elementos ou fatos novos incontestes que comprovem o equívoco do veredicto, a inocência do condenado ou a necessidade de mitigação da pena, inviável o acolhimento da pretensão revisional. 5. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 226 e 621, ambos do Código de Processo Penal, defendendo o cabimento da revisão criminal bem como o reconhecimento de sua absolvição. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ em sede de habeas corpus para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos os artigos 226 e 621, ambos do Código de Processo Penal, bem como quanto ao alegado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). Inclusive, nesse sentido, é o pacífico entendimento da Corte Superior: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF MANTIDA. 2) REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO COMO NOVA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 3) DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO ADOTADA. NÃO IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. 4) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A matéria de direito federal supostamente violada e objeto do recurso não foi prequestionada, tendo em vista que da leitura do acórdão vergastado evidencia-se que a Revisão Criminal proposta pelo Recorrente não foi sequer conhecida, discutindo tão somente sobre a não caracterização dos fundamentos da Revisão Criminal (art. 621, I e III, do CPP), e o acerto do juízo a quo na aplicação do art. 14, II, do CP. 2. "A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.[...] Nessa senda, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). Assim sendo, inviável também a desconstituição do acórdão recorrido nesta via ante a incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. Ainda que ultrapassado o referido óbice, ao menos no que toca à dosimetria da pena, o fundamento do aresto estadual referente ao iter criminis percorrido, que permitiu a adoção da fração imposta na tentativa, não foi impugnado, devendo ser mantida a Súmula n. 283 do STF. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1855618/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 18/2/2022). Além disso, quanto ao alegado dissenso interpretativo, “É inadmissível para a comprovação de divergência jurisprudencial a indicação de julgamento proferido em habeas corpus, ainda que se trate de dissídio notório, tendo em vista que o recurso especial não guarda o mesmo objeto, natureza e extensão do referido remédio constitucional.” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010